Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-39.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708161-39.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: JANINE RODRIGUES BARBOSA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO, SOUSA E FROTA SOM E ESTRUTURAS LTDA - ME, GUILHERME CARNEIRO FREIRE DA FROTA, CÉLIA REGINA SOUSA DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO JANINE RODRIGUES BARBOSA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Aduz que o apelo veicula questões exclusivamente de direito, não exigindo o revolvimento de matéria de cunho fático a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018